Tribunal: STF
Processo: MS 38191
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a segurança (eDOC 37).



    A parte Agravante sustenta que, no caso, operou-se a prescrição, uma vez que os atos apontados como causas interruptivas não obstam o seu reconhecimento, sob os seguintes argumentos (eDOC 141, p. 11):



    “Apesar de terem instruído a petição inicial (eDOC 41, p. 02/09), a Agravante junta novamente nos autos a Denúncia, de 15/12/2006, e a Portaria nº 03, de 24/01/2008, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para demonstrar que o objeto da investigação definitivamente não era o Contrato nº 001/2001 firmado entre a SEJUSP/MS e a Agravante, nem os recursos federais repassados à conta dos Convênios nº 91, 92, 93, 94 e 95/2000 entre a SENASP/MJ e a SEJUSP/MS (doc. 01).



    [...]



    Portanto, a documentação existente nos autos comprova de forma irretorquível que o objeto da investigação preliminar, oriunda da Denúncia convertida em Inquérito Civil (Portaria nº 3/2008) e que resultou na autuação do TC nº 031.017/2008-9 (representação) no Tribunal de Contas da União não se refere ao objeto da Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, conforme ilustrado no quadro a seguir:



    [...]



    Percebe-se, então, que o TC nº 031.017/2008-9 teve origem em fatos diversos da contratação da Agravante pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, o que justifica o fato da Agravante não ter sido notificada da instauração da representação pelo Tribunal de Contas da União.



    Dessa forma, considerando a ausência de identidade entre as irregularidades investigadas, antes da citação da Agravante na Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, e aquelas que justificaram o exercício da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, não há que se falar em interrupção da prescrição por 'ato inequívoco que importe apuração do fato'.”



    Afirma-se que entre a data de início da contagem do prazo prescricional e a ordem de citação da Agravante, passaram-se mais do que 5 (cinco) anos.



    Além disso, no que diz respeito ao ato inequívoco que importe apuração do fato, sustenta-se que somente o primeiro ato (fase investigativa) é capaz de interromper o prazo prescricional, sendo irrelevantes os subsequentes, relacionados com a apuração. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que seja reformada a decisão atacada e concedida a segurança pleiteada, declarando-se prescrita qualquer pretensão punitiva.



    Em contrarrazões, argumenta a União o seguinte (eDOC 50, p. 3-5):



    “De fato, esse Supremo Tribunal Federal - em recentes julgados emanados de ambas as Turmas (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.08.2017, e MS nº 36.067-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.10.2019) - estabeleceu que a prescrição na fase administrativa-fiscalizatória da tomada de contas especial deve ser integralmente regida pela Lei nº 9.873/1999.



    Além disso, a jurisprudência desse Excelso Pretório também se consolidou no sentido da observância de todas as causas interruptivas previstas no art. 2º do mencionado diploma legal, as quais incidirão todas as vezes em que presentes os seus suportes fáticos. 



    [...]



    Desse modo, revela-se completamente desarrazoada e em dissonância com a jurisprudência desse Excelso Pretório a alegação do impetrante no sentido da impossibilidade de interrupção da prescrição por mais de uma vez com base no mesmo fundamento jurídico.



    Também não se revela plausível a tese deduzida pelo agravante no sentido de que os marcos interruptivos do prazo prescricional apontados nas informações prestadas pelo TCU não teriam o condão de interromper a prescrição.



    Com efeito, verifica-se que a argumentação deduzida se revela equivocada, na medida em que, conforme demonstrado nas referidas informações, todas as causas interruptivas da prescrição apontadas dizem respeito a atos da Corte de Contas que indubitavelmente se dirigiam a apuração de fatos e de resultados para os quais o agravante concorreu. O fato de a participação do agravante somente ter sido vislumbrada no decorrer da TCE não se revela apta a descaracterizar a incidência do disposto no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999.” 



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão merece prosperar.



    No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897 e assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes trechos de recente decisão monocrática exarada no MS 37.807, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 23.03.2022:



    “(...) a jurisprudência do Supremo cristalizou-se no sentido de a referida prescrição ocorrer em cinco anos, tendo em conta a interpretação sistemática do disposto nos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Não caberia, portanto, considerar o prazo de dez anos de que trata o Código Civil em seu art. 205 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos. 



    O art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição: 



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III - pela decisão condenatória recorrível; 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Confira-se, a respeito, o acórdão exarado no MS 38.232, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28.04.2022, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos): 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 



    2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    No que tange à ocorrência dos atos inequívocos que importem apuração dos fatos, é importante consignar que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que somente é possível reconhecer-se tais eventos como marcos interruptivos prescricionais quando eles traduzirem medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada, e que, posteriormente, tornaram-se objeto da tomada de contas especial. Seguindo essa orientação destaco os seguintes julgados (grifos nossos):



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno contra decisão em que concedi a segurança, para anular o Acórdão nº 2.294/2021 do TCU, e deferi o pleito liminar para suspender os efeitos do ato coator, até o trânsito julgado da presente decisão. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não detecto a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo pelo qual constato a violação de direito líquido e certo da impetrante. 4. O papel do TCU no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (MS 38.421-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/10/2022)



    "MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (MS 38.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/08/2022)



    No caso sob exame, a impetrante foi condenada a restituir os valores oriundos dos Convênios nºs 92, 93, e 95/2000, despendidos em pagamentos realizados no bojo do contrato nº 001/2001 com a Sejusp/MS, sem que tenha havido contraprestação em bens e serviços que justificassem os valores percebidos, e a sanção de multa.



    Consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, tem-se que o ato irregular, data atribuída ao débito, se deu em 16.02.2001 (eDoc 108, p. 19).



    O ato coator afastou a prescrição sob o argumento de que a pretensão punitiva do TCU segue o prazo decenal previsto no Código Civil, nos termos do Acordão 1.441/2016-TCU- Plenário, posicionamento, há muito, superado pela jurisprudência desta Suprema Corte, conforme os julgados acima colacionados.



    Em suas informações, a autoridade impetrada relaciona uma série de fatos, anteriores à citação, que segundo o seu olhar, seriam interruptivos da prescrição e, consequentemente, impediriam o seu reconhecimento, são eles, em suma: (i) Nota Técnica CGGF/DECASP 53/2002, de 28/03/2002; (ii) Nota Técnica CGGF/DECASP 96/2002, de 13/05/2002; (iii) Nota Técnica CGGF/DECASP 143/2002, de 20/05/2002; (iv) Denúncia protocolizada no MP/MS em 15/12/2006; (v) Portaria n.º 3, de 24/01/2008, do MP/MS; (vi) Autuação do TC 031.017/2008-9, referente a representação formulada pelo MP/MS, em 19/11/2008; e (vii) Acórdão 1280/2011-TCU-2ª Câmara, prolatado em 01/03/2011, converteu o processo de representação em tomada de contas especial e determinou a citação da impetrante (eDOC 109, p. 19-20).



    De fato, bem examinados os autos, vê-se que as Notas Técnicas CGGF/DECASP, 53/2002 (eDOC 118), 96/2002 (eDOC 119) e 143/2002 (eDOC 110), estão relacionadas às prestações de contas dos Convênios nºs 92, 93, e 95/2000.



    Conduto, verifica-se que os itens (iv), (v) e (vi), indicados nas informações do TCU, versaram "sobre possíveis irregularidades ocorridas na execução do contrato para implantação de sistema informatizado de tratamento de digitais (AFIS), no Estado de Mato Grosso do Sul, cujo objeto principal se referiu ao Convênio n.º 53/2001 (SIAFI 419.191), celebrado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ e a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul – SEJUSP/MS" (eDOC 108, p. 5). Logo, não constituem marcos interruptivos da prescrição, uma vez que não motivaram a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União em face da impetrante.



    Ademais, o voto condutor do Acórdão nº 2.293/2017-TCU-Plenário consignou expressamente que a apuração das irregularidades relativas aos Convênios nºs 92, 93 e 95/2000 seu deu apenas a partir do Acórdão nº 1280/2017-TCU-Plenário, pois os atos investigativos anteriores estavam relacionados ao Convênio nº 53/2001. É o que se extrai do seguinte trecho do referido relatório: 



    ""2. A referida representação foi autuada a partir de informações enviadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul com a notícia de irregularidades praticadas pelos gestores da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul - Sejusp/MS sobre a gestão de recursos federais repassados à conta do Convênio nº 53/2001 celebrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp/MJ.



    3. Ao apreciar o mérito do referido TC-Processo 031.017/2008-9, a 2ª Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1280/2011 (Relação nº 6/2011) , nos seguintes termos:



    ‘(...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, 'g', 235, 237, inciso I e parágrafo único, e 252, caput, do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução nº 155/2002, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; converter os autos em Tomada de Contas Especial; e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:



    (...) 1.5. Determinar à Secex/MS que:



    1.5.1. promova, nos termos do art. 12, incisos I e II, da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis:



    1.5.1.1. Sr. Almir Silva Paixão, CPF 926.591.958-20, ex-Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, e as empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A., CNPJ 51.754.240/0016-07, e Interprint Ltda., CNPJ 42.123.091/0001-00, nas pessoas de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 2.937.600,00 (dois milhões novecentos e trinta e sete mil e seiscentos reais) , atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 27/9/2001, correspondente ao volume de recursos federais transferidos por força do convênio nº 053/2001, que suportou os pagamentos realizados ao Consórcio Internova no âmbito do contrato nº 095/2002 com a Sejusp/MS no período entre 21/1/2003 e 14/3/2003, sem que tenha sido atendido o objeto do referido convênio, ou seja, sem que nenhum material permanente tenha sido adquirido com recursos do convênio e sem que tampouco tenha sido instalado o sistema AFIS no Instituto de Identificação do Estado;



    1.5.1.2. Srs. Almir Silva Paixão, CPF 926.591.958-20, ex-Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Ivan Gibim Lacerda, CPF 734.592.837-34, ex-Superintendente de Políticas de Segurança Pública da Sejusp, e a Fundação ATECH, CNPJ 01.710.917/0001-42, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 948.393,00 (novecentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e três reais) , atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 16/2/2002, correspondente ao volume de recursos federais oriundos dos convênios nº s 91, 92, 93, 94 e 95/2000 despendidos em pagamentos realizados à Fundação ATECH, no bojo do contrato nº 001/2001 com a Sejusp/MS, sem que tenha havido contraprestação em bens e serviços que justificassem os valores percebidos, caracterizando enriquecimento ilícito do ente privado em detrimento do erário;



    1.5.1.3. Sr. Almir Silva Paixão, CPF 926.591.958-20, ex-Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e a Fundação Cândido Rondon, CNPJ 04.202.329/0001-96, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional as quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas, correspondentes aos recursos federais suportados pelo convênio nº 54/2001, despendidos em pagamentos realizados à Fundação Cândido Rondon no âmbito do contrato nº 053/2002 com a Sejusp/MS, este flagrantemente ilegal por transferir a terceiros atividade privativa do Poder Público, transgredindo o princípio da inalienabilidade dos direitos e interesses públicos:



    11/6/2002 - R$ 62.168,10 (sessenta e dois mil cento e sessenta e oito reais e dez centavos) ;



    17/6/2002 - R$ 19.988,65 (dezenove mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) ;



    9/7/2002 - R$ 79.954,60 (setenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) ;



    1.5.2. promova, nos termos do art. 10, § 1º, c/c o art. 12, inciso III, da Lei nº 8.443/1992, a audiência dos seguintes responsáveis:



    1.5.2.1. Sr. Almir Silva Paixão, CPF 926.591.958-20, ex-Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa pelas seguintes ocorrências:



    1.5.2.1.1. com relação ao contrato 095/2002 com o consórcio Internova:



    1.5.2.1.1.1. realização de licitação com as seguintes irregularidades: objeto indefinido (art. 7º, § 4º, e art. 47, da Lei nº 8.666/1993) ; restrição à competitividade pela reunião indevida de serviços e abrangência de escopo (art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993) ; indicação genérica de que os créditos orçamentários para os exercícios subsequentes seriam os recursos do PPA, sem indicação do respectivo programa de trabalho (art. 7º, § 2º, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993) ; inclusão no objeto da licitação de obtenção de recursos financeiros para sua execução, nos moldes do regime de concessão (art. 7º, §3 º, da Lei nº 8.666/1993) ; subjetividade, prolixidade e inadequação dos critérios de avaliação das propostas técnicas (art. 46, § 1º, inciso I, e art. 46, § 2º, da Lei nº 8.666/1993) e contratação por preço global acima do estimado com base em alegado decreto local de nº 8625/96 (art. 27 da IN/STN 01/97 e art. 48, inciso II, da Lei nº 8.666/1993) ;



    1.5.2.1.1.2. execução contratual com as seguintes irregularidades: aceitação de notas fiscais sem especificação dos bens e serviços adquiridos/prestados (art. 30 da IN/STN 01/97) ; não aplicação das multas contratuais previstas em face do atraso na entrega dos bens e serviços contratados (arts. 86, § 2º, 87, inciso II, e 92 da Lei nº 8.666/1993) ; celebração do contrato com previsão de distrato com manutenção dos pagamentos já realizados em caso de não liberação de recursos financeiros adicionais por parte do Ministério da Justiça, inovando em relação à minuta de contrato do edital (art. 92 da Lei nº 8.666/1993) ; e realização de despesas em desconformidade com o plano de aplicação do convênio nº 53/2001, pelo qual foi pactuado que a totalidade dos recursos federais e parcela do valor da contrapartida seriam aplicadas na aquisição de materiais permanentes e não na contratação de serviços;



    1.5.2.1.2. com respeito à execução do convênio nº 92/2000 com a Senasp/MJ: inobservância das disposições do inciso V do art. 8º da IN/STN nº 01/97, ao adquirir dez veículos Corsa Sedan e três Blazer após a expiração do convênio nº 92/2000;



    1.5.2.1.3. com referência à execução dos convênios nº s 93 e 95/2000 com a Senasp/MJ: transgressão das disposições do art. 20, caput, da IN/STN nº 01/97, em razão da transferência de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) à conta bancária do Estado na execução do convênio n° 93/2000 e da permanência de saldo de R$ 1.122,45 (hum mil cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) em conta após expiração do convênio nº 95/2000, valor este discriminado com data retroativa na relação de pagamentos da respectiva prestação de contas;



    1.5.2.2. Srs. João Batista Mendes, CPF 209.816.431-91, Assistente; Emi Kiuchi, CPF 119.619.451-34, Coordenadora-Geral de Gestão do FNSP; José Dirceu Galão, CPF 085.319.009-72, Assessor Técni